Tribunal: STF
Processo: RE 719731
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GDAP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que, na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.